Tribunal: TJDFT
Processo: 0742907-08.2022.8.07.0001
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-06-20
Data de publicação: 2024-06-28

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL.TRÁFICO DE DROGAS. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. RELEVÂNCIA DA PALAVRA DOS POLICIAIS. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. INVIABILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. Comprovadas a autoria e materialidade delitivas do crime previsto no art. 33, caput, da Lei no 11.343/2006 por meio de conjunto probatório sólido e harmônico, inviável a absolvição por insuficiência de provas.
2. A palavra de policiais, testemunhas compromissadas na forma da lei, sobre o que presenciaram no exercício das suas atribuições, goza da presunção de legitimidade inerente aos atos administrativos em geral.
3. Recurso conhecido e desprovido.